Tribunal: TJSP
Processo: 2111879-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de rescisão de contrato de compra e venda cumulada com ação de indenização por dano material. Cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. Prescrição. Não ocorrência. Pedido indenizatório distinto, mas não autônomo daquele de rescisão contratual. Incidência do prazo decenal previsto no artigo 205 do Código Civil.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de rescisão de contrato de compra e venda cumulada com ação de indenização por dano material. Cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. Prescrição. Não ocorrência. Pedido indenizatório distinto, mas não autônomo daquele de rescisão contratual. Incidência do prazo decenal previsto no artigo 205 do Código Civil. Precedentes do C. STJ. Execução que prescreve no mesmo prazo da ação relativa ao processo de conhecimento. Súmula 150 do C. Supremo Tribunal de Justiça. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000767585
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2111879-80.2020.8.26.0000, da Comarca de Marília, em que é agravante UNIÃO
EMPREENDIMENTOS
LTDA
(IMOBILIÁRIA
UNIÃO),
é
agravada
VALDELICE BASTOS DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO
CREPALDI
(Presidente
sem
voto),
ALMEIDA
SAMPAIO
E
MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2111879-80.2020.8.26.0000
Agravante: União Empreendimentos Ltda (Imobiliária União)
Agravado: Valdelice Bastos de Oliveira
COMARCA: Marília
VOTO No 11.380
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de rescisão de
contrato de compra e venda cumulada com ação de
indenização por dano material. Cumprimento de sentença.
Insurgência contra decisão que rejeitou a exceção de pré-
executividade.
Prescrição.
Não
ocorrência.
Pedido
indenizatório distinto, mas não autônomo daquele de
rescisão contratual. Incidência do prazo decenal previsto no
artigo 205 do Código Civil. Precedentes do C. STJ.
Execução que prescreve no mesmo prazo da ação relativa
ao processo de conhecimento. Súmula 150 do C. Supremo
Tribunal de Justiça. Decisão mantida. RECURSO NÃO
PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
a r. decisão copiada a fls. 114/117 que, nos autos da ação de rescisão de
contrato de compra e venda cumulado com ação de indenização por
dano material, cujo processo está em fase de cumprimento de sentença,
rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela ora agravante, nos
seguintes termos:
“UNIÃO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
S/C LTDA., qualificada nos autos, ingressou com a
presente exceção de pré-executividade (páginas
38/48), nestes autos de cumprimento de sentença
que
lhe
move
VALDELICE
BASTOS
DE
OLIVEIRA, igualmente qualificada alegando, em
síntese, que ocorreu a prescrição intercorrente pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
fato de que a pretensão da excepta se enquadra
perfeitamente na definição do artigo 206, § 3o, seja
no inciso IV, seja no inciso V, cujo prazo
prescricional é de 3 (três) anos. Aduz que o prazo
prescricional ocorreu em 28/03/2018, nos termos
da Súmula 150, do STF, haja vista que a ação
transitou
em
julgado
em
28/03/2015
e
o
cumprimento de sentença somente foi formalizado
em 24/09/2019. Pede o acolhimento da exceção,
declarando extinto o cumprimento de sentença.
Intimada a excepta não se manifestou (página 94).
É o relatório. DECIDO. Respeitados os argumentos
da
excipiente/executada,
contudo,
não
há
prescrição no presente caso. Com efeito, a ação de
conhecimento trata-se de rescisão contratual
cumulada com perdas e danos (páginas 7/14). Vale
dizer, o pleito não se baseia em pretensão de
ressarcimento de enriquecimento sem causa ou de
reparação civil, devendo ser aplicada a tese de
prescrição decenal, prevista no artigo 205, do
Código Civil. Assim, a ação de rescisão contratual
tem sua prescrição regulada pelo artigo 205, do
Código Civil, e não pelo artigo 206, § 3o, tal qual
entende a excipiente. A 2a Seção do STJ, em
decisão por maioria, definiu que se aplica o prazo
de 10 (dez) anos para prescrição nas controvérsias
relacionadas à responsabilidade contratual (EREsp

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
no 1.280.825/RJ). (...) E nos exatos termos da
Súmula 150 do STF que estabelece: Prescreve a
execução no mesmo prazo de prescrição da ação,
não se tem por configurada a prescrição da
execução/cumprimento de sentença. Isto porque o
trânsito em julgado ocorreu em 28/03/2015 (página
34) e o cumprimento de sentença iniciou-se em
24/09/2019, quando transcorridos pouco mais de 4
(quatro) anos, aquém, portanto, dos 10 (dez) anos
necessários. Nesse cenário, não se cogita de
prescrição intercorrente. (...) Ante o exposto,
rejeito a exceção de pré-executividade oposta por
UNIÃO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
S/C LTDA. em face de VALDELICE BASTOS DE
OLIVEIRA, com fundamento no artigo 485, inciso
VI, do Código de Processo Civil. Condeno a
excipiente ao pagamento das custas e despesas
decorrentes da exceção. Deixo de condenar a
excipiente
em
verba
honorária
pelo
não
acolhimento da exceção. (...) Decorrido o prazo de
eventual recurso, intime-se a exequente para
prosseguimento. Intimem-se”.
A recorrente alega, em linhas gerais, que a
pretensão no caso em julgamento, pelo menos em relação a ela, diz
respeito ao objetivo de ser reparada por danos materiais (ressarcimento
por enriquecimento sem causa e/ou a reparação civil); mas em hipótese

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
alguma a pretensão rescisória do contrato de venda e compra.
Acrescenta que o prazo prescricional adotado pela MM. Juíza singular
se aplica apenas em relação à corré Nedina Rodrigues, de modo que em
relação à agravante opera-se o prazo prescricional previsto no artigo
206, § 3o, incisos IV ou V do Código Civil, pois não figurou como parte
no contrato de venda e compra rescindido por decisão judicial. Insiste
que, ainda que fosse possível admitir que a imobiliária intermediadora
fosse parte no contrato de venda e compra objeto da decisão judicial
rescisória, na medida em que se busca a reparação por dano material em
razão de tal contrato, ainda assim não é possível aplicar o prazo geral
previsto no artigo 205 do Código Civil. Ressalta que, mesmo com três
advogadas formalmente constituídos nos autos e defensoria pública em
atuação supostamente antiética, a excepta não deu início ao
cumprimento definitivo da sentença condenatória a tempo de evitar a
prescrição. Desse modo, não há que se falar em hipótese de interrupção,
suspensão, impedimento ou prorrogação de prazo prescricional neste
processo, pois as circunstâncias dos autos revelam a certeza de que a
prescrição da execução se operou em 28/03/2018 (cf. fls. 557 do
processo principal e fls. 75 da execução) ou, numa vertente mais liberal,
em 11/08/2018 (cf. fls. 579 da ação principal e fls. 77 da execução),
com seu ajuizamento somente em 24/09/2019.
O recurso foi recebido com o almejado efeito
suspensivo e regularmente processado, com as informações do d. Juízo
de primeiro grau (fls. 149/150), registrando-se a ausência de resposta da
agravada (fls. 153 certidão).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
O recurso preenche os requisitos previstos nos
artigos 1.007 e 1.010, notadamente dos seus incisos II e III, ambos do
Código de Processo Civil. Foram apresentados os fundamentos de fato e
de direito do inconformismo, permitindo o seu conhecimento.
Trata-se de ação de rescisão de contrato de compra
e venda cumulada com ação de indenização por dano material, cujo
processo está em fase de cumprimento de sentença.
Intimada para pagamento do débito a executada
apresentou exceção de pré-executividade, alegando a ocorrência de
prescrição.
A decisão ora recorrida afastou a prescrição e
rejeitou a exceção de pré-executividade.
Pois bem.
Não há dúvida da natureza distinta entre os pedidos
de rescisão contratual e de reparação de danos formulados no processo
de conhecimento.
Porém,
tal
reconhecimento
não
importa
o
acolhimento do fundamento do agravo, qual seja, a existência de prazos
prescricionais diversos para cada uma das referidas pretensões deduzidas
pela autora/agravada.
Isso porque, embora distintos os pedidos, o pedido
de indenização por danos materiais não é autônomo mas, na realidade,
plenamente dependente daquele relativo ao de rescisão contratual.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Logo, o prazo prescricional a ser aplicado é o
decenal referente à pretensão de rescisão contratual previsto no artigo
205 do Código Civil.
Na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o
entendimento sobre o tema encontra-se pacificado:
“DIREITO CIVIL. PRESCRIÇÃO. COMPROMISSO DE
COMPRA E VENDA. AÇÃO DE CONDENAÇÃO A
RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS, APÓS A RESCISÃO
VOLUNTÁRIA DO COMPROMISSO DE COMPRA E
VENDA. MATÉRIA NÃO JULGADA NA AÇÃO DE
RESCISÃO
CONTRATUAL.
PRESCRIÇÃO
GERAL.
INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 205,206, § 3o, IV e V, DO
CÓDIGO CIVIL. RECURSO IMPROVIDO. 1 - A restituição
dos valores pagos, diante da rescisão de contrato de
promessa de compra e venda de imóvel, constitui consectário
natural do próprio desfazimento do negócio. 2 - A pretensão
ao recebimento de valores pagos, que não foram restituídos
diante de rescisão judicial, por sentença que não tenha
decidido a respeito da restituição, submete-se ao prazo
prescricional de 10 (dez) anos, previsto no artigo 205 do
Código Civil, e não ao prazo de 3 (três) anos, constante do
artigo 206, § 3o, incisos IV e V, do mesmo diploma. 3 -
Recurso Especial improvido.” (STJ, 3a Turma, REsp
1297607/RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, j. 12.03.2013,
v.u.).
“O instituto da prescrição tem por finalidade conferir certeza
às relações jurídicas, na busca de estabilidade, porquanto
não seria possível suportar uma perpétua situação de
insegurança.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Nas
controvérsias
relacionadas
à
responsabilidade
contratual, aplica-se a regra geral (art. 205 CC/02) que
prevê dez anos de prazo prescricional e, quando se tratar de
responsabilidade extracontratual, aplica-se o disposto no art.
206, § 3o, V, do CC/02, com prazo de três anos.
Para o efeito da incidência do prazo prescricional, o termo
'reparação civil' não abrange a composição da toda e
qualquer
consequência
negativa,
patrimonial
ou
extrapatrimonial, do descumprimento de um dever jurídico,
mas, de modo geral, designa indenização por perdas e danos,
estando associada às hipóteses de responsabilidade civil, ou
seja, tem por antecedente o ato ilícito.
Por observância à lógica e à coerência, o mesmo prazo
prescricional de dez anos deve ser aplicado a todas as
pretensões do credor nas hipóteses de inadimplemento
contratual, incluindo o da reparação de perdas e danos por
ele causados.” (REsp no 1.280.825/RJ, Rel. Min. Nancy
Andrighi, J. 9.5.2018).
De outra parte, nos termos da Súmula 150 do STF,
“prescreve a execução no mesmo prazo da prescrição da ação”.
Assim, se o trânsito em julgado da sentença ocorreu
em 28.03.2015 (fls. 34 dos autos originários) e o cumprimento dela teve
início em 24.09.2019, por óbvio não ocorreu a prescrição intercorrente.
Acertada, pois, a r. decisão proferida pela MM.
Magistrada de primeiro grau.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO AO
RECURSO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora